Tribunal: STF
Processo: RE 157214
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGO
19 DO ADCT.
A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao
servidor a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no
serviço público, tampouco lhe assegura a efetivação, sem aprovação
em concurso.
Recurso extraordinário conhecido e provido.